Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

I - A comprovação da constituição em mora do devedor foi devidamente realizada pelo protesto do título, art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e art. 1o da Lei 9.492/97.

II – Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora.

III - A teoria do inadimplemento substancial não é aplicável à lide, que versa sobre contrato com alienação fiduciária em garantia regida pelo Decreto-Lei 911/69.

IV – O Banco-autor não está obrigado a anuir com a proposta de acordo para quitação do débito. Consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida.

V - Comprovado o contrato celebrado entre as partes com alienação fiduciária em garantia, assim como o inadimplemento do apelante-réu, o qual foi devidamente constituído em mora, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido na ação de busca e apreensão, art. 3o, caput, e §1o, do Decreto-Lei 911/69.

VI – Apelação desprovida.